Tribunal: TCU
Processo: 016.213/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5587/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.213/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Nunes de Magalhaes (XXX.815.802-XX); Elci de Souza Ramos (XXX.033.209-XX); Guilherme Tadaki Tazo Gaspar (XXX.048.268-XX); Jose Vechiatto (XXX.218.469-XX); Kazuo Kadowaki (XXX.345.672-XX); Luciana Cristina Pereira (XXX.684.608-XX); Regina Coeli Araujo Bezerra Lopes (XXX.246.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.